Tribunal: TJSP
Processo: 0018464-63.2010.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Embargos à Execução – ICMS – Tratamento tributário dispensado a componentes de sistemas de irrigação agrícola – Decisão Normativa CAT no 07/10 – Norma expressamente interpretativa que se estende a fatos geradores pretéritos – Inteligência do art. art. 106, I do CTN – Incidência do benefício tributário que abrange partes e peças dos sistemas irrigatórios, ainda que isoladamente considerados

Ementa:
Embargos à Execução – ICMS – Tratamento tributário dispensado a componentes de sistemas de irrigação agrícola – Decisão Normativa CAT no 07/10 – Norma expressamente interpretativa que se estende a fatos geradores pretéritos – Inteligência do art. art. 106, I do CTN – Incidência do benefício tributário que abrange partes e peças dos sistemas irrigatórios, ainda que isoladamente considerados - Insubsistência do auto de infração e imposição de multa - Precedentes deste E. Tribunal - Sentença de improcedência dos embargos reformada – Honorários advocatícios – Fixação mediante juízo de equidade – Interpretação isonômica e teleológica que se aplica à redação do §8o do art. 85 do CPC – Recurso da embargante provido